Tribunal: CARF
Processo: 10880.720879/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1995 a 30/06/2000
DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR A 31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF somente tinha efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo que os demais débitos informados na DCTF em outras condições, tais como compensação ou suspensão por medida judicial, quando não confirmadas as situações relatadas, deveriam ser objeto de lançamento de ofício (art. 2o da IN SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no 10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art. 90 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não tinha o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela declarados, status que só lhe foi conferido pela Medida Provisória no 135/2003, que introduziu disposição expressa nesse sentido no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a Declaração de Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham efeito de confissão de dívida, razão pela qual os débitos deveriam ser constituídos mediante lançamento de ofício no prazo quinzenal, o não foi efetivo, o que impõe o reconhecimento da decadência em constituí-los.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 15/12/1995 a 20/04/2000
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Tal vedação, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência do art. 170-A, do CNT, exata situação ocorrida neste processo.
Recurso Voluntário provido.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720879/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.951 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
KLABIN SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/1995 a 30/06/2000
DECADÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PERÍODO
ANTERIOR A 31/10/2003. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO OBRIGATÓRIO.
Anteriormente vigia na Receita Federal o entendimento de que a DTCF
somente tinha efeito de confissão de dívida em relação ao saldo a pagar, sendo
que os demais débitos informados na DCTF em outras condições, tais como
compensação ou suspensão por medida judicial, quando não confirmadas as
situações relatadas, deveriam ser objeto de lançamento de ofício (art. 2o da IN
SRF no 45/98, na alteração dada IN SRF no 15/2000 e art. 90 da Medida
Provisória no 2.15835/2001).
Esse posicionamento foi alterado com a superveniência do art. 18 da Medida
Provisória no 135, publicada em 31.10.2003, depois convertida na Lei no
10.833/2003, que limitou as hipóteses de lançamento de ofício descritas no art.
90 da Medida Provisória no 2.15835/2001.
Também a declaração de compensação, à época em que foi instituída, não tinha
o caráter de confissão de dívida em relação aos débitos nela declarados, status
que só lhe foi conferido pela Medida Provisória no 135/2003, que introduziu
disposição expressa nesse sentido no § 6o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Dessa forma, em relação aos débitos sob compensação, a DCTF e a Declaração
de Compensação transmitidas anteriormente a 31.10.2003 não tinham efeito de
confissão de dívida, razão pela qual os débitos deveriam ser constituídos
mediante lançamento de ofício no prazo quinzenal, o não foi efetivo, o que
impõe o reconhecimento da decadência em constituí-los.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 15/12/1995 a 20/04/2000
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. Tal vedação, todavia, não se aplica a ações judiciais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720879/2006-07
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

propostas em data anterior à vigência do art. 170-A, do CNT, exata situação
ocorrida neste processo.
Recurso Voluntário provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência do direito da Fazenda em
constituir o crédito tributário referente aos débitos de IRPJ (R$ 2.487.849,28 – PA 04/03), CSLL
(R$3.576.634,24 – PA 04/03) e IRPJ (R$ 1.000.000,00 – PA 05/03), e possibilitar que a DRF
analise os créditos pleiteados pela Recorrente, mesmo que pendentes de decisão com trânsito em
julgado da decisão de liquidação de sentença, uma vez que a ela não se aplica a prescrição do art.
170-A, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14.52.458,
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/1995 a 20/04/2000
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
Não se cogita de nulidade de despacho decisório que tenha sido emitido com a devida
fundamentação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/12/1995 a 20/04/2000
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. COMPENSAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO.
FALTA
DE
LIQUIDEZ.
LIQUIDAÇÃO.
CONDIÇÃO
PARA
APROVEITAMENTO DO CRÉDITO.
Tendo sido condicionado, no próprio aresto, o aproveitamento do crédito à liquidação
de sentença, a compensação não poderia ser efetuada anteriormente a ela.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ e retratado no Acórdão recorrido, o que passo a fazer nos
seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 142 a 151) apresentada em 27 de
junho de 2008 contra despacho decisório (e-fls. 130 a 138) de 28 de maio de 2001, que
não homologou declaração de compensação com créditos de IPI do dezembro de 1995 a
abril de 2000, apresentada em 30 de maio de 2003.
O despacho decisório teve a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 15/12/95 a 20/04/2000
Ementa: Crédito-Prêmio de IPI
O direito ao Crédito-Prêmio de IPI na exportação, autorizado em ação judicial,
para registro na escrita fiscal do contribuinte, somente poderá ser aproveitado,
em compensação ou ressarcimento, quando a ação respectiva transitar em
julgado após a liquidação da sentença.
Dispositivo legal: Art. 170 da Lei n° 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTN).
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS
Conforme os trechos a seguir reproduzidos da fundamentação legal, o entendimento
expresso no despacho foi o de que, sem a liquidação da sentença, não haveria liquidez e
certeza dos créditos:
39. Percebe-se o posicionamento da DRJ/POA através da leitura da decisão
DRJ/POA n° 575, de 28/05/2001 (fls. 102/105), a qual, a respeito da
oportunidade da utilização do crédito-prêmio, fundamenta que "não se discute,
logicamente, o mérito do Crédito-Prêmio assegurado em decisão judicial
transitada em julgado. Apenas a oportunidade da sua utilização e esta
subordina-se à liquidação da sentença, quando serão determinados os índices de
correção monetária aplicáveis aos cálculos, para só então conhecer-se a
extensão da condenação, não obstante o trânsito em julgado da respectiva ação,
ação essa que, embora ordinária declaratória, de conhecimento, condenou a
Unido, com ressalva da liquidação da sentença, a aceitar o crédito na escrita
fiscal do autor, hipótese de aproveitamento inexistente nas normas
disciplinadoras, quando ainda vigorava dito incentivo.(...) O procedimento
correto será o registro na escrita fiscal, quando da liquidação da sentença, para
compensar com os débitos do imposto então existente e dai pra frente.
40. Por fim, o 2° Conselho de Contribuintes, como não poderia deixar de ser,
têm decidido a respeito do tema confirmando a necessidade de liquidez e certeza
dos créditos para fins de compensação com débitos do sujeito passivo, a
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

exemplo dos Acórdãos nos 202-14652 e 203-09424, em sessões de 18/03/2003 e
16/02/2004, respectivamente, cujas ementas, na mesma ordem, estão assim
redigidas:
(...)
Na manifestação de inconformidade, a Interessada alegou, inicialmente, nulidade do
despacho decisório, por ausência de motivação válida, uma vez que teria havido
homologação dos cálculos efetuados por perito judicial.
Citou, a seguir, normas administrativas que tratam da compensação de créditos
reconhecidos judicialmente, concluindo o seguinte:
Como se vê, as normas que regulam o procedimento de a compensação de
valores, em que o direito foi reconhecido por decisão judicial, apenas exige a
comprovação do trânsito da sentença do processo de conhecimento. E no
presente caso, essa comprovação não é motivo de dúvida pois, a própria
Autoridade Fiscal expressamente assegura no r. despacho recorrido que o
crédito em análise é decorrente de decisão judicial transitada em julgado.
Por fim, concluiu o que segue:
Aqui comporta lembrar que, a Lei n° 9.784/99, em seu artigo 2°, dispõe que: "A
Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência." Logo
não se pode conceber a existência de ato administrativo, como no caso concreto,
em que a Autoridade Fiscal deixa de observar as normas próprias do
procedimento de compensação e procura fundamentar sua decisão apenas com
o artigo 170, do CTN, quando se sabe que tal dispositivos não pode ser
considerado de forma isolada, sem a devida integração com a Lei Ordinária que
veio lhe regulamentar, No presente caso, não há como fugir da nulidade da r.
decisão recorrida, ou quando menos, da necessidade 'de sua reforma, sob pena
de ofensa a Lei n° 9.430/96, às normas da própria Secretaria da Receita Federal
do Brasil e à ordem emanada do Poder Judicial. Além de configurar evidente
excesso de exação.
Cientificada da decisão da DRJ em 09/03/2015, conforme Termo de Ciência de
fls. 243, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 09/04/2015, pugnando,
preliminarmente, pela decadência dos débitos dos meses de maio e junho de 2003 e, no mérito,
pleiteia o provimento do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a
consequente extinção do crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

2. Síntese do Caso
Tratam-se de Declarações de Compensação (fls. 5 a 16) transmitidos pela
Recorrente em 30/05/2003 (DCOMP no 42244.19273.300503.1.3.57-0204), 30/06/2003
(DCOMP
no
32239.60977.300603.1.3.57-0264)
e
04/01/2005
(DCOMP
no
11481.12099.040105.1.3.57-7283), visando o aproveitamento de crédito de IPI reconhecido em
decisão judicial (processo no 1995.00.01222-7, atual 0001222-701995.404-7100) transitada em
julgado com débitos de IRPJ e CSLL.
Em 29/05/2008, o Contribuinte foi cientificado (fl. 141) do teor do Despacho
Decisório de fl. 130 a 139, que não homologou as compensações requeridas com débitos de IPI,
efetuadas com base no crédito oriundo da Ação Judicial por entender que a sentença transita em
julgado foi ilíquida, e que o pleito somente seria possível após o trânsito em julgado da
liquidação da sentença. A ementa do Despacho foi a seguinte:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 15/12/95 a 20/04/2000
Ementa: Crédito-Prêmio de IPI
O direito ao Crédito-Prêmio de IPI na exportação, autorizado em ação judicial, para
registro na escrita fiscal do contribuinte, somente poderá ser aproveitado, em
compensação ou ressarcimento, quando a ação respectiva transitar em julgado após a
liquidação da sentença.
Dispositivo legal: Art. 170 da Lei n° 5.172, de 26 de outubro de 1966 (CTN).
DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADAS
A DRJ manteve as razões do despacho decisório e julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, reiterando que as compensações somente poderiam ser
realizadas após a liquidação da sentença.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento
da decadência dos débitos exigidos relativos aos meses de maio e junho de 2003 e, no mérito,
requer a homologação das compensações efetuadas pelas razões que serão abaixo analisadas.
2. Preliminar - Decadência
Preliminarmente, a Contribuinte aduz que a cobrança de débitos decorrentes de
compensações informadas em DCTF, realizadas antes de 30/10/2003, somente poderia ocorrer
mediante o imprescindível lançamento, conforme jurisprudência pacificada do STJ, razão pela
qual os débitos referentes aos meses de maio e junho de 2003 foram fulminados pela decadência,
que pode ser reconhecida de ofício.
Argumenta a Recorrente que entre 27/08/2001 e 31/10/2003, a Dcomp e a DCTF
não constituiriam crédito tributário e, portanto, seria necessário que houvesse lançamento de
ofício para respectiva exigência, conforme artigo 90, da MP no 2.158-35/01, o qual derrogou o §
1o, art. 5o do Decreto-lei no 2.124/84.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

Antes de tudo, vale destacar que tal matéria não foi suscitada em manifestação de
inconformidade, porém, por se tratar de matéria de ordem pública, analisarei o argumento, uma
vez que a decadência pode ser reconhecida de ofício, se for o caso.
Vejamos:
A controvérsia reside sobre a necessidade de lavratura de auto de infração,
mediante lançamento de ofício, para a constituição do crédito tributário referente a débito
informado em DCTF, cuja extinção pretendida derivou de compensação não homologada, e, na
sua ausência, se ocorreu ou não a decadência.
Sobre o assunto, importa destacar que a Declaração de Compensação, por si só,
somente, a partir da 31/10/2003, passou a ser reconhecida como confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados, dispensado,
neste caso, o lançamento de ofício.
Isso porque a Medida Provisória no 135, publicada em 30/10/2003, posteriormente
convertida na Lei no 10.833/2003, assim estabeleceu em seu art. 17, in verbis:
Art. 17. O art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei no 10.637, de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 74 ..................................................................................
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(grifou-se)
Antes de tal alteração, a Medida Provisória no 66/2002, vigente na época dos fatos
em análise, não tinha previsão de que a declaração de compensação se constituía em confissão de
dívida, e o art. 90, da Medida Provisória no 2.158/2001, determinava a exigência de lançamento
de ofício para a formalização da cobrança dos débitos declaradas na DCOMP:
Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Posteriormente, a Medida Provisória no 75/2002, restringiu a necessidade de
lançamento de ofício às hipóteses em que os débitos fossem declarados em DCTF como pagos
mediante compensação, confira:
Art. 3o A aplicação do disposto no art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, fica limitada aos casos em que as diferenças apuradas decorrem de:
I - na hipótese de compensação, direito creditório alegado com base em crédito:
a) de natureza não tributária;
b) não passível de compensação por expressa disposição normativa;
c) inexistente de fato;
d) fundados em documentação falsa;
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

II - demais hipóteses, além das referidas no inciso I, em que também fica caracterizado
o evidente intuito da prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
Referida MP foi rejeitada pelo Congresso Nacional, porém enquanto ainda
vigente, foi editada a IN 255/2002, tratando sobre o tema:
Art. 8o Todos os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de
auditoria interna.
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição, informados na DCTF,
serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União após o término dos prazos
fixados para a entrega da DCTF.
§ 2o Os saldos a pagar relativos ao IRPJ e à CSLL das pessoas jurídicas sujeitas à
tributação com base no lucro real, apurados anualmente, serão objeto de auditoria
interna, abrangendo as informações prestadas na DCTF e na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), antes do envio para inscrição em Dívida
Ativa da União.
§ 3o Os débitos apurados em procedimentos de auditoria interna, inclusive aqueles
relativos às diferenças apuradas decorrentes de informações prestadas na DCTF
sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade
indevidas ou não comprovadas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da
União, com os acréscimos moratórios devidos.
§ 4o Serão objeto de lançamento de ofício, com multa agravada, as diferenças
apuradas na DCTF, conforme disposto no § 3o, quando decorrerem de:
I - na hipótese de compensação, direito creditório alegado com base em crédito:
a) de natureza não tributária;
b) não passível de compensação por expressa disposição normativa;
c) inexistente de fato;
d) fundados em documentação falsa;
II - demais hipóteses, além das referidas no inciso I, em que também fique
caracterizado o evidente intuito da prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
(grifou-se)
Ato contínuo, o art. 18, no 135/2003, manteve a exigência do lançamento de
ofício, de que trata o art. 90, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, apenas para a imposição
da multa isolada sobre as diferenças apuradas decorrentes de compensações indevidas,
conforme texto abaixo reproduzido:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(grifou-se)
Desta forma, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
transmitida anteriormente a 31/10/2003, informando a liquidação de débito mediante
compensação e sem saldo a pagar, não configurava confissão de dívida e/ou constituição de
crédito tributário, devendo o Fisco, necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o
lançamento de ofício.
Nessa linha, o art. 2o, da IN SRF no 45, de 05 de maio de 1998, com a alteração
dada pela IN SRF no 15, de 14 de fevereiro de 2000, previa que somente o saldo a pagar
declarado na DCTF era considerado confissão de dívida, passível de imediata execução pela
Procuradoria da Fazenda, sendo que os demais débitos informados da DCTF deveriam, quando
não confirmadas as situações relatadas (compensação), ser objeto de lançamento de ofício.
Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão no Resp no
1.240.110/PN, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, publicado em 27/06/2012,
cuja ementa abaixo transcrevo:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DECLARAÇÃO DE DÉBITOS
E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF E PRETENDIDA EM PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
ATRELADO
A
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
IMPRESCINDIBILIDADE DE LANÇAMENTO DOS DÉBITOS OBJETO DE
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DECLARADA EM DCTF ENTREGUE ANTES DE
31.10.2003. CONVERSÃO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE EM
01.10.2002 EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO SOB CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
PRAZO DECADENCIAL PARA HOMOLOGAÇÃO.
1. Antes de 31.10.2003 havia a necessidade de lançamento de ofício para se cobrar
a diferença do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação indevida.
Interpretação do art. 5o do Decreto-Lei no 2.124/84, art. 2o, da Instrução
Normativa SRF n. 45, de 1998, art. 7o, da Instrução Normativa SRF n. 126, de
1998, art. 90, da Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001, art. 3o da Medida
Provisória n. 75, de 2002, e art. 8o, da Instrução Normativa SRF n. 255, de 2002.
2. De 31.10.2003 em diante (eficácia do art. 18, da MP n. 135/2003, convertida na Lei
n. 10.833/2003) o lançamento de ofício deixou de ser necessário para a hipótese, no
entanto, o encaminhamento do "débito apurado" em DCTF decorrente de compensação
indevida para inscrição em dívida ativa passou a ser precedido de notificação ao sujeito
passivo para pagar ou apresentar manifestação de inconformidade, recurso este que
suspende a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN (art. 74,
§11, da Lei n. 9.430/96).
3. Desse modo, no que diz respeito à DCTF apresentada em 25/05/1998, onde foi
apontada compensação indevida, havia a necessidade de lançamento de ofício para ser
cobrada a diferença do "débito apurado", a teor da jurisprudência deste STJ, o que não
ocorreu, de modo que inevitável a decadência do crédito tributário, nessa primeira linha
de pensar.
(...)
7. Recurso especial provido.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

(grifou-se)
Esclarecidos tais pontos, como relatado, este processo tem por finalidade analisar
as seguintes declarações de compensação:
- DCOMP no 42244.19273.300503.1.3.57-0204, transmitida em 30/05/2003,
visando a compensar créditos de IPI com débitos de IRPJ (R$ 2.487.849,28 – PA 04/03) e CSLL
(R$3.576.634,24 – PA 04/03), ambos com vencimento em 30/05/2003 (fl. 7).
- DCOMP no 32239.60977.300603.1.3.57-0264, transmitida em 30/06/2003,
visando a compensar créditos de IPI com débitos de IRPJ (R$ 1.000.000,00 – PA 05/03), com
vencimento em 30/06/2003 (fl. 11).
- DCOMP no 11481.12099.040105.1.3.57-7283, transmitida em 04/01/2005,
visando a compensar créditos de IPI com débitos de IRPJ (R$ 1.464.127,02 – PA 11/04) e CSLL
(R$ 735.874,98 – PA 11/04), ambos com vencimento em 30/12/2004.
A Contribuinte foi notificada do despacho decisório em 29/05/2008 (fl. 141), no
bojo do qual as compensações não foram homologadas e, consequentemente, exigidos os débitos
nelas contidos (fl. 203 e 204 – extrato do processo). Não houve lançamento de ofício dos débitos
não homologados.
Dito isso, com razão a Recorrente, uma vez que a constituição do crédito
tributário referente aos débitos não homologados, cujas DCOMPs foram transmitidas antes de
31/10/2003, ou seja, em maio e junho de 2003, como acima demonstrado, deveria ser realizada
por lançamento de ofício, já que, na oportunidade, da DCOMP não tinha o condão de, por si só,
constituir o crédito tributário.
Portanto, atingidos pela decadência, os débitos de IRPJ (R$ 2.487.849,28 – PA
04/03) e CSLL (R$3.576.634,24 – PA 04/03) e IRPJ (R$ 1.000.000,00 – PA 05/03), devem ter a
sua extinção reconhecida, nos termos do art. 156, inciso, V, do CTN.
3. Mérito
No mérito, a Recorrente pede a homologação das compensações e explica o
seguinte, em resumo:
(a) as compensações em análise foram apresentadas após o trânsito em julgado da
decisão que reconheceu o direto creditório, em respeito ao comando do art. 170-A, do CTN, e
em momento posterior à homologação judicial do montante do crédito de IPI;
(b) mesmo que assim não se entenda, não há que se falar em aplicação do art. 170-
A, do CTN, já que a ação judicial que reconheceu o direito creditório fora ajuizada em
19/01/1995, ou seja, antes da vigência do referido dispositivo legal (10/01/2001), conforme já
decidido pelo STJ pelo regime dos recursos repetitivos (RESp no 1.167.039/DF), devendo ser
este precedente aplicado por este Colegiado , nos termos do art. 62-A do Regimento Interno do
CARF; e
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

(c) que, em caso idêntico ao presente, da própria Recorrente, referente a parcela
do mesmo crédito da ação judicial ora discutido – PA no 11080.004873/00-48 – este Conselho já
reconheceu a legitimidade do procedimento por ela adotado e homologou as compensações.
Antes de adentra à análise desses argumentos, necessário rememorar alguns fatos
importantes.
Em 27/01/1995, a Recorrente ajuizou ação declaratório no 0001222-70.1995.404-
7100 (antigo 95.00.01222-7) perante a Justiça Federal de Porto Alegre visando o reconhecimento
seu direito ao crédito-prêmio de IPI decorrentes de exportação de produtos industrializados até
05/10/1990 (fl. 32 a 36).
A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da Recorrente de auferir os
estímulos fiscais (créditos-prêmio de IPI) decorrentes das exportações realizadas de 15/12/89 a
05/10/90 (fl. 281), e, posteriormente, o TRF da 4a Região deu provimento à remessa necessária e
à Apelação da União apenas para alterar o dies a quo do curso dos juros moratórios (a partir do
trânsito em julgado) (fl. 44). Conforme fl. 282, o trânsito em julgado se deu em 09/05/1997 para
a autora e em 30/05/1997, para a Fazenda.
Ato contínuo, em julho de 1997, o Contribuinte deu seguimento à execução da
sentença, a fim de liquidá-la, conforme fls. 283 a 288. Sobreveio sentença de liquidação de
sentença por arbitramento em 28/09/2001 (fl. 293) determinando que a execução fosse
processada pelo valor de R$ 26.982.934,22, conforme cálculos do perito judicial, atualizados até
1o de julho de 2001.
Essa decisão foi desafiada por apelação da União Federal e do Contribuinte,
recebidas no duplo efeito, e o TRF da 4a Região negou provimento às apelações e à remessa
oficial (fl.62), mantendo-se na íntegra a decisão de liquidação da sentença. Essa decisão transitou
em julgado em 10/10/2006, conforme consulta processual no site da Justiça Federal de Porto
Alegre.
A Contribuinte apresentou as declarações de compensação em 30/05/2003;
30/06/2003 e 01/01/2005, visando a compensação de parcelas do crédito de IPI reconhecidos
com débitos próprios de IRPJ e CSLL.
Posto isso, importante destacar que até a edição da LC no 104/01 não existia
norma expressa no CTN que impedisse a efetivação de compensações com lastro em decisões
judiciais sem o trânsito em julgado, contudo, a sua edição, em 10 de janeiro de 2001, incluiu o
art. 170-A, ao CTN, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial. (grifou-se)
A partir de então, é indubitável que não é possível o pedido de compensação com
base em crédito decorrente de decisão judicial sem o respectivo trânsito e julgado. Contudo,
debateu-se na doutrina e na jurisprudência o momento a partir do qual tal dispositivo deveria ser
aplicado. A questão restou resolvida no âmbito do Recurso Especial no 1.164.452/MG, de
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25/08/2010, ao qual se atribuiu efeitos
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

de recurso repetitivo, decisão que, por força do disposto no art. 62-A do RICARF, deve ser
adotada para o presente caso, e cuja ementa passo a transcrever:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI
APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A
DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001.
1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas
entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes.
2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada
a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial",
conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações
judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido
pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
(grifou-se)
Com efeito, o art. 170-A, do CTN somente atinge às ações judiciais propostas
após a sua vigência, em 10 de janeiro de 2001.
A ação ordinária no 0001222-70.1995.404-7100 (antigo 95.00.01222-7) aclamada
pelo Contribuinte para fazer jus à compensação foi proposta em 27/01/1995 (fl. 32 a 36),
portanto ANTES da edição da LC no 104/01, motivo pelo qual assiste razão ao Contribuinte, já
que a ação foi proposta quando aludida proibição ainda nem existia em nosso ordenamento
jurídico.
Em que pese este fato, destaca-se que as declarações de compensação foram
apresentadas em 30/05/2003; 30/06/2003 e 01/01/2005, após o transito em julgado da decisão
judicial prolatada naquele processo, em 09/05/1997 (fl. 282), o que está de acordo com as atuais
prescrições do CTN.
Como se viu linhas acima, foi solicitada a liquidação do julgado em julho de
1997 e a sentença dela proveniente, em 28/09/2001, ambas em datas anteriores à vigência do art.
170-A, do CTN. O transito em julgado se deu em 10/10/2006.
Nesse passo, ainda que o trânsito em julgado da sentença de liquidação tenha se
dado em 2006, após a vigência da LC 104/01, o comando do art. 170-A, do CTN, da mesma
forma, não se aplica à Recorrente.
Ademais, quando do Despacho Decisório, em 28/05/2008, a decisão de liquidação
já havia transitado em julgado, confirmando a sentença anterior que reconhecia o crédito de R$
26.982.934,22, conforme cálculos do perito judicial, atualizados até 1o de julho de 2001, de sorte
que a Fiscalização possuía todos os elementos necessário a conferir e, provavelmente, homologar
as compensações pleiteadas.
Portanto, com razão à Recorrente.
Em que pesem tais constatações, importante consignar que o pleito judicial do
contribuinte visava ao aproveitamento de crédito prêmio de IPI, caso em que o STF já fixou tese,
em recurso representativo da controvérsia, no RE no 561485, publicado em 25/022010, no
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.951 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720879/2006-07

seguinte sentido: o crédito-prêmio de IPI, incentivo fiscal de natureza setorial instituído pelo art.
1o do Decreto-Lei 491/1969, deixou de vigorar em 5/10/1990 ante a ausência de sua
confirmação por lei no prazo de dois anos após a publicação da Constituição de 1988, conforme
definido no § 1o do art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
Tal decisão, também por respeito ao art. 62-A do RICARF, deve ser adotada
levada em conta no presente caso. Inclusive a decisão transitada em julgado proferida nos autos
do processo ajuizado pela Recorrente em 1995 está em clara sintonia com a decisão do STF.
Desta forma, incorreta a decisão da DRJ que manteve o despacho decisório, a qual
deve ser reformada para possibilitar que a DRF analise os créditos pleiteados pela Recorrente,
mesmo que pendentes de decisão com trânsito em julgado da decisão de liquidação de sentença,
uma vez que a ela não se aplica a prescrição do art. 170-A, do CTN.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer a decadência do direito da Fazenda em constituir o crédito tributário referente aos
débitos de IRPJ (R$ 2.487.849,28 – PA 04/03) e CSLL (R$3.576.634,24 – PA 04/03) e IRPJ (R$
1.000.000,00 – PA 05/03), e possibilitar que a DRF analise os créditos pleiteados pela
Recorrente, mesmo que pendentes de decisão com trânsito em julgado da decisão de liquidação
de sentença, uma vez que a ela não se aplica a prescrição do art. 170-A, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 357
DF CARF MF
Original